Tribunal: STF
Processo: RE 103012
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM. VENDA PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTO DE SOJA.
DEDUÇÃO DE VALORES PARA A FIXAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO A AUTORIZAR O MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO S.T.F., EM
DECISÃO DO PLENÁRIO, NOS RREE 101.159 E 101.242.